Tribunal: STF
Processo: ADI 5402
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR 207/2015, DO ESTADO DO PIAUÍ. CRIAÇÃO DE NOVAS ATRIBUIÇÕES DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE LEI SOBRE TEMA DIVERSO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA PRÓPRIA DA LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E, EM ÂMBITO ESTADUAL, SUJEITA À INICIATIVA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO À INDEPENDÊNCIA E À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    1. As leis complementares estaduais que dispõem sobre a organização, atribuições e estatuto dos respectivos Ministérios Públicos (i) são de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça daquele Estado-membro; e (ii) devem respeito à lei federal de normas gerais, de iniciativa privativa do Presidente da República. Precedentes: ADI 852, rel. min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, julgada em 29/8/2002, DJ de 18/10/2002; ADI 3.041, rel. min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgada em 10/11/2011, DJe de 1º/2/2012).



    2. In casu, a emenda parlamentar que alterou o artigo 39, IX, da Lei Orgânica do Ministério Público do Piauí (Lei Complementar estadual 12/1993) com o objetivo de ampliar as atribuições do Procurador-Geral de Justiça, tornando-as, ainda, indelegáveis, carece de pertinência temática com o projeto de lei originariamente apresentado à Casa Legislativa, que dispunha sobre criação e instalação de promotorias de justiça na capital e no interior do estado e sobre a correspondente criação de cargos de promotor de justiça.



    3. O inciso IX do artigo 39 da Lei Complementar 12, de 1993, do Estado do Piauí, após as alterações decorrentes da Lei Complementar 207, de 4 de agosto de 2015, está em descompasso com a disciplina constitucional da organização do Ministério Público dos Estados.



    4. Ação direta conhecida e julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei Complementar 207, de 4 de agosto de 2015, do Estado do Piauí, que alterou ao artigo 39, IX, da Lei Complementar 12, de 18 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí).